Tribunal: STF
Processo: HC 206864
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Francisco da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 691.801/SP. 
    Consta nos autos ter sido convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente, considerada a suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11343/06).
    A defesa aponta constrangimento ilegal, na medida em que o decreto prisional seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade. 
    Diz ser o caso de abrandamento do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 691.801/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável dupla supressão de instância, não admissível.
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ademais, não vislumbro, à primeira vista, os requisitos autorizadores da concessão da ordem de ofício.
    Vê-se ter as instâncias ordinárias determinado a custódia cautelar levando em conta elementos concretos a justificarem a medida imposta, considerando evidenciado o risco à ordem pública, ante os indícios de envolvimento do paciente com comércio ilegal de entorpecentes. 
    Nesse sentido, destacou o TJSP (doc. 5):
    “Embora o paciente seja primário, não se pode olvidar que havia uma operação policial que visava conter o tráfico de drogas no bar denominado "Hollywood" (fls. 11). Ao chegar no local os policiais militares avistaram o paciente com uma pochete contendo quantidade não desprezível de entorpecentes, sendo uma porção de maconha, 14 comprimidos de êxtase, 18 micropontos de LCD e 20 pinos de cocaína), drogas com alto potencial viciante, além de R$ 490,00 em dinheiro. A prisão cautelar é medida que se impõe, pois há indícios de autoria e materialidade que indicam que o paciente era o responsável pelo tráfico no local, o que ensejou a operação "Impacto". Some-se a isso o fato de que não comprovou atividade laboral remunerada ou vínculo no distrito da culpa (fls. 36), circunstâncias que aumentam o risco de evasão, colocando em risco a instrução criminal” (doc. 5).
    Anoto que condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente